Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
2. Diante da comprovação de situação financeira desfavorável que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento provido.